Tribunal: TJDFT
Processo: 0767586-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL CIVIL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O requerente, policial civil do Distrito Federal, ajuizou ação de conhecimento objetivando obter provimento jurisdicional para que fosse convertido em tempo comum o período de atividade especial desempenhada na Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara de Presidente Bernardes (São Paulo), no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, entre 02/10/1991 e 01/02/1999, cujo pedido foi julgado improcedente. O autor interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.
2. Inconformado, o autor interpôs os presentes embargos de declaração, alegando haver contradição e omissão no julgado. Defendeu o embargante que há contradição na decisão, visto que reconheceu a possibilidade de conversão da atividade especial, desde que haja a comprovação de pagamento de adicional de insalubridade, no entanto, no caso concreto, julgou improcedente o pedido, afastando a aplicação do Recurso Extraordinário n. 1.014.286 STF (Tema 942). Afirma, também, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre o precedente invocado pelo recorrente (RE n. 1303702/SP), caso análogo ao dos autos, onde o STF reformou um acórdão e garantiu a um policial civil do Estado de São Paulo o mesmo direito que ora se pleiteia: a conversão do tempo especial em comum para efeitos previdenciários. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. No caso em análise, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado concluiu que é descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. O item 6 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: “Ainda assim não fosse, o autor está submetido à legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, sendo ela a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não se poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial civil.” Dessa forma, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema em relação à situação em que o embargante permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada.
5. A existência da norma específica afasta a incidência da tese levantada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.
6. Ademais, como descrito no voto do acórdão, o Recurso Extraordinário n. 1.014.286 STF (Tema 942) deixou de fora a possibilidade de conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4 o, II).
7. Dessa forma, não há omissão no acórdão, pois, conforme decisão do STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu todas as questões levantadas, inclusive fazendo menção ao TEMA 942/STF e esclarecendo o motivo pelo qual não foi aplicado ao caso concreto. Assim, não merece prosperar a omissão apontada.
8. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. Precedente: (Acórdão 1635788, 07420427120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.